Tribunal: TJDFT
Processo: 0711035-60.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. BUSCA E APREENSÃO. DÍVIDA PAGA. COBRANÇA INDEVIDA. CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. DÍVIDA PARCIALMENTE QUITADA. COBRANÇA DE DÍVIDA VINCENDA. CONFIGURADA. ART. 939 DO CÓDIGO CIVIL. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA INDEVIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
1. O art. 940 do Código Civil estabelece que “aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”. 1.2. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a condenação à repetição do indébito, prevista no artigo 940 do Código Civil, requer a existência de cobrança de valores já quitados, além da demonstração de má-fé por parte do credor ao exigir o indébito.
2. Ao ajuizar ação de busca e apreensão, o credor deve apontar como valor da causa a totalidade da dívida restante, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas, em razão do vencimento antecipado decorrente do inadimplemento. No caso concreto, verificou-se que, em verdade, não houve inadimplência da Devedora, não ocorrendo, portanto, o vencimento antecipado da dívida.
3. Em relação às parcelas apontadas como vencidas e não pagas, o Credor cobrou indevidamente dívida paga, atraindo a aplicação do art. 940 do CC. 3.1. Em relação ao restante das parcelas, o Credor cobrou dívida vincenda. Neste último caso não incide a regra do art. 940, eis que o dispositivo exige a cobrança de valores já quitados, o que não ocorreu, haja vista que a avença firmada entre as partes que gerou a presente demanda persiste, e a obrigação de pagar assumida pela Devedora/Ré deve ser cumprida até a quitação, incidindo a regra do art. 939 do CPC. 3.2. O Credor não será obrigado a pagar em dobro a quantia cobrada, mas tão somente a aguardar o vencimento, descontar os juros e pagar custas em dobro.
4. Não houve correção do valor da causa na sentença recorrida, de ofício ou por provocação, não apenas pela ausência de indicação e fundamentação expressa nesse sentido, mas também porque a condenação da parte em valor inferior ao pretendido não importa em redução do valor da causa, tampouco configura sentença extra petita.
5. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no artigo 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. 5.1. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida no caso em que a parte recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração do decisum.
6. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo processual da parte, pressupondo também a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte. 6.1. No caso, não se pode dizer que a conduta da parte causou prejuízo processual. 6.2. Ausente qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, não pode haver condenação por litigância de má-fé.
7. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS).
8. Em que pese a alteração do julgamento, a Ré não sucumbiu, razão pela qual mantenho a condenação do Autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
9. Apelação cível da Ré conhecida e não provida. Apelação cível do Autor conhecida e provida para, reformando a sentença Recorrida, afastar a aplicação de multa por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.